Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-95.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000766-95.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE 20%. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL PELO MUNICÍPIO. SILÊNCIO DA PARTE AUTORA ANTE A PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Demandante, Professora Municipal, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de implantação de adicional de titulação de 20% e pagamento de retroativos, sob o fundamento de que o Município comprovou o pagamento da vantagem, através de fichas financeiras, sem que houvesse impugnação específica da Acionante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a Municipalidade comprovou o adimplemento integral do adicional de titulação pleiteado pela Servidora ou se o percentual pago era inferior ao devido por Lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei nº 385/2011, art. 58, IV) estabelece a gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional em 20% sobre o vencimento básico para cursos acima de 300 horas.

4. A Requerente pleiteou o pagamento de 20%, referente a um novo curso de 400 horas, embora já recebesse um adicional sob a rubrica "CERTIFICAÇÃO 400 HORAS", posteriormente alterada para "CERTIFICAÇÃO 800 HORAS".

5. O Município, ao se defender, apresentou fichas financeiras, que demonstraram o pagamento de um adicional de titulação.

6. A Acionante não impugnou, especificamente, o conteúdo financeiro dos documentos, nem revelou, por meio de cálculo simples, que os valores pagos eram inferiores ao percentual de 20% de seu vencimento básico, segundo previsto na Lei.

7. O ônus da prova de fato constitutivo do direito cabia à Suplicante, enquanto a prova do pagamento, ao Município.

8. O conjunto probatório, notadamente as fichas financeiras, demonstra a inclusão de verba de certificação/titulação no patamar aproximado de 20% do vencimento base.

9. A ausência de comprovação clara de que o percentual pago não correspondia ao legalmente devido, implica manutenção da sentença de improcedência, baseada na presunção de veracidade da quitação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 385/2011 (Art. 58, IV); Código de Processo Civil (Art. 341, Art. 373, I e II, Art. 487, I, Art. 85, §11).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000766-95.2017.8.05.0133
,
tendo como Apelante a
APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
, figurando como
Apelada
MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.